Tribunal: TJMT
Processo: 1017980-28.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017980-28.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MELLIZA MARQUES CIRONE - CPF: 396.222.448-31 (ADVOGADO), AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA - CNPJ: 04.067.063/0001-16 (AGRAVANTE), AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 08.827.501/0001-58 (AGRAVANTE), NASCENTES DO XINGU PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO S.A. - CNPJ: 16.575.828/0001-08 (AGRAVANTE), MARCO ANTONIO DACORSO - CPF: 121.979.878-95 (ADVOGADO), MARCERLINO ALVES FERREIRA - CPF: 274.814.761-87 (AGRAVADO), EURIPEDES CANDIDO FERREIRA - CPF: 424.154.701-04 (PROCURADOR), ESPÓLIO DE MARCERLINO ALVES FERREIRA (AGRAVADO), EURIPEDES CANDIDO FERREIRA - CPF: 424.154.701-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FERNANDO CESAR BORTOLAIA - CPF: 428.085.451-34 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - CPF: 017.078.219-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS – HONORÁRIOS PERICIAIS – PERÍCIA REQUERIDA PELO AUTOR E PELA PARTE REQUERIDA – ÔNUS DE AMBAS AS PARTES – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 95 DO CPC – RECURSO PROVIDO.

"Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes."
(Art. 95, CPC)

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ÁGUAS DE BARRA DO GARÇAS LTDA. e Outras
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação de Indenização n.o 12717-93.2016.8.11.0004, proposta por
ESPÓLIO DE MARCELINO ALBES FERREIRA,
que atribuiu o pagamento da perícia pelas agravantes, imputando multa pelo descumprimento.

As agravantes ponderam que em decorrência da inversão do ônus da prova, o pagamento não poderia recair somente sobre as rés, uma vez que o agravado também requereu a realização da perícia, por isso deveria ter sido observada a regra prevista no art. 95 do CPC.

Buscam a exclusão da multa aplicada;

Alegam que estão preenchidos os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo à decisão, considerada a probabilidade do direito e o perigo de demora.

Ao final, requerem a suspensão dos efeitos da decisão, e, no mérito, sua reforma para que seja distribuído do ônus pericial com a agravada.

A liminar foi indeferida nesta instância.

Em contrarrazões o agravado se manifesta pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público, por intermédio do Parecer do Procuradr, Dr. JOSÉ BASÍLIO GONÇALVES, opinou pelo parcial provimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ÁGUAS DE BARRA DO GARÇAS LTDA. e Outras
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação de Indenização n.o 12717-93.2016.8.11.0004, proposta por
ESPÓLIO DE MARCELINO ALBES FERREIRA,
que atribuiu o pagamento da perícia pelas agravantes, imputando multa pelo descumprimento.

Pois bem. A insurgência cinge-se na redistribuição do ônus da prova, com a imputação do pagamento as agravantes.

Sobre o tema, ressalta-se que o atual Código de Processo Civil trouxe significativas alterações quanto à antecipação das despesas referentes à instrução probatória, dentre elas a definição de que se a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes, o pagamento será rateado entre elas (art. 95 do CPC).

Elucida-se que a Lei Adjetiva Civil de 1916, preestabelecia que essa incumbência recaia apenas ao autor, quando fixada de ofício ou pleiteada pelas partes, assim, dada a incoerência desmedida dessa distribuição, o atual Codex corrigiu esse desvio conforme redação do citado artigo 95 do CPC/2015, o qual se transcreve:

“Art. 95.

Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.”
(Destaca-se).

Colaciona-se jurisprudência nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS PERICIAIS – PERÍCIA REQUERIDA PELO AUTOR E PELA PARTE REQUERIDA – ÔNUS DO AUTOR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 33 DO CPC/1973 – INCIDÊNCIA DA NORMA DO ARTIGO 14 DO NOVO CPC - REQUERENTE – BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – INCUBÊNCIA DE PAGAMENTO PELO ESTADO – RECURSO DE AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

De acordo com o disposto no artigo 33 do CPC/1973, cabe ao autor o pagamento de honorários periciais, quando ambos (autor e requerido) requererem a produção de prova pericial; no entanto, sendo ele beneficiário da justiça gratuita, cabe ao Estado o pagamento de tais honorários.” (TJMT, AI N. 1018247-34.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 25/02/2021)

“AGRAVO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - PROVA PERICIAL REQUERIDA PELA PARTE AUTORA - HONORÁRIOS PERICIAIS - ÔNUS DO PAGAMENTO - REQUERENTE – BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA - RESPONSABILIDADE DO ESTADO - RECURSO PROVIDO.

Se a produção de prova pericial médica foi requerida pela parte autora, a esta recai a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais, em consonância com o disposto no artigo 95, do Código de Processo Civil. Todavia, se a parte é beneficiária da assistência judiciária gratuita, incumbe ao Estado a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais.” (TJMT, AI: 10106464520188110000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 05/12/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/12/2018)

No caso em comento, verifica-se que ambas as partes solicitaram a realização da perícia.
Dessa maneira, deve ser feito a distribuição do ônus, entre as partes.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
PROVEJO O RECURSO
, para determinar que o pagamento da despesa pericial seja atribuído a ambas as partes, nos termos desta decisão.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022